Tribunal: TCU
Processo: 002.972/2016-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Pedro Gildevan Coelho Melo contra o Acórdão 10.593/2019 - 2a Câmara, por meio do qual suas contas foram julgadas irregulares, com condenação em débito e aplicação de multa em razão da impugnação de despesas do Convênio 01.0024.00/2006.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Reconsideração interposto por Pedro Gildevan Coelho Melo em face do Acórdão 10593/2019-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual suas contas foram julgadas irregulares, com condenação em débito e aplicação de multa, tendo em vista a impugnação de despesas referentes ao Convênio 01.0024.00/2006, celebrado com o Ministério do Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação, tendo como objeto apoiar o "desenvolvimento sustentável da indústria de processamento da mandioca"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 285, caput , do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se em seus exatos termos a deliberação recorrida; 9.2. dar ciência ao recorrente, à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco e aos demais interessados.